Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714964-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO IVAN STROHER AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória (recusa de tratamento médico-hospitalar – R$ 336.148,29), converteu o julgamento em diligência para determinar a realização de perícia médica (especialidade Clínica Geral). O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) o agravo de instrumento é cabível porque a perícia não poderá ser revertida ou impugnada de forma eficaz por meio de apelação, já que a sua manutenção implicará não apenas prejuízo ao agravante, mas também violação aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo; 2) a produção da prova pericial revela-se manifestamente desnecessária e desproporcional, tendo em vista que o ponto controvertido já foi expressamente reconhecido pela agravada, que admitiu o caráter de urgência da situação de saúde discutida nos autos – sendo exatamente esse o objeto da perícia determinada –, de modo que o fato em questão é incontroverso, o que dispensa a necessidade de prova; 3) a contestação apresentada pela agravada não impugna, em nenhum momento, a existência de situação de urgência, limitando-se a alegar que a negativa de cobertura decorreu exclusivamente do suposto descumprimento do período de carência contratual, o que configura confissão tácita do estado clínico da paciente e torna prescindível a realização de qualquer instrução probatória sobre esse ponto; 4) seja em caso de urgência ou emergência, é indevida a negativa de cobertura do tratamento por parte do plano de saúde. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a desnecessidade de perícia para comprovação de fato incontroverso. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que está sendo imposto às partes o depósito dos honorários periciais. No mesmo sentido: “(...) 1. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença. (...)” (Acórdão 1888963, 07534694520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, diferentemente do que alega o agravante, a questão relativa ao quadro emergencial da paciente é controvertida nos autos, pois, conforme alegado pela agravada em sua contestação (ID 216545120 do processo referência): “(...) Mediante resultados dos novos exames que evidenciaram não haver sangramento ativo, bem como diante do quadro de estabilização clínica, não sendo constatado quadro emergencial, vez que todos os atendimentos de emergência foram realizados até a estabilização da saúde da paciente, a Requerida seguiu com o protocolo de regulação ao SUS, para continuidade do tratamento, vez que sanada a emergência, havia carência contratual para internações clínicas. (...)” (grifos no original) Sendo assim, ao menos nesta fase processual, não há como afastar a necessidade da perícia determinada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator